Tribunal: STF
Processo: RE 93823
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - MERCADORIAS IMPORTADAS DE PAÍSES MEMBROS DA ALALC - PREÇO DE REFERÊNCIA.
As mercadorias importadas dos países membros da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) não estão sujeitas ao regime do denominado "preço de referência", conforme jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento, pelo plenário, do RE. Nº 90.824 (Sessão de 25.06.80).
Recurso extraordinário conhecido e provido.